Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708375-37.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN KARDEC VIEIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BS2 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALAN KARDEC VIEIRA DA SILVA contra sentença da 1a Vara de Cível de Taguatinga e Claras, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLA e outros. O juízo homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o processo quanto ao réu BRB, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Quanto aos demais réus, revogou a tutela de urgência deferida (ID 202040930, fl. 53) e julgou improcedente o pedido. Na ocasião, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ID 72096230). Em suas razões (ID 72096232), o apelante sustenta que: 1) inicialmente, lhe foi concedido o benefício da gratuidade de justiça; 2) todavia, na sentença, o juízo revogou o benefício, ao argumento de que o seu salário bruto ultrapassa o limite estabelecido pela Defensoria Pública; 3) é pessoa em situação de vulnerabilidade econômica, pois sua renda está comprometida pelos descontos realizados em seu contracheque e em sua conta corrente; 4) o juízo se equivocou, ao entender que a limitação da margem consignável deve considerar, tão somente, os descontos realizados no contracheque, sem considerar a soma destes com os descontos realizados em conta corrente; 5) há legislação específica que disciplina a limitação dos descontos consignados no percentual de 35% sobre a remuneração, de modo que não deve ser aplicado o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ); 6) o salário possui natureza alimentar e deve ser protegido contra abusos; 7) a retenção do salário não pode ocasionar a privação do devedor a um patrimônio mínimo para o seu núcleo familiar. Requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pelos bancos VOTORANTIM S.A e ITAU CONSIGNADO S.A (IDs 72096234 e 72096235). Indeferida a concessão do benefício da gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal (ID 73016430). O apelante apresentou manifestação (ID 74050174). É o relatório. DECIDO. Diante do indeferimento da concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante foi intimado a comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 73016430). O prazo determinado para o cumprimento da diligência foi de 5 dias, nos termos dos arts. 99, § 7o do Código de Processo Civil (CPC): “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” A decisão foi publicada em 25/06/2025 no Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN (ID 73204159), mesma data em que o sistema registrou ciência. Desse modo, o prazo final para o recolhimento do preparo era em 02/07/2025. Todavia, o apelante somente apresentou a comprovação de pagamento das custas em 16/07/2025, em manifestação claramente intempestiva (ID 74050174). Embora o sistema Pje tenha intimado o apelante para recolher o preparo no prazo de 15 dias, a decisão (ID 73016430) foi clara ao consignar o prazo de 5 dias. O Pje é apenas um mecanismo para as partes interessadas terem acesso aos autos, o qual automaticamente sugere prazo para manifestação; o sistema não substitui o dever da parte interessada de conferir o prazo legal para praticar atos processuais de seu interesse. Sobre o regime de comunicações processuais, a Resolução CNJ 569/24 instituiu a utilização exclusiva do Diário de Justiça Eletrônico (DJEN) para as intimações que não exijam vista pessoal da parte. Conforme o art. 11, §3o da Resolução: “Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234 /2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.” – grifou-se. Em síntese: o apelante foi intimado para ato que não exigia vista ou intimação pessoal da parte. A referida comunicação ocorreu em consonância com a Resolução do CNJ, em tempo razoável para o seu cumprimento. O recolhimento do preparo trata-se de diligência simples e não foi apresentado qualquer motivo para justificar sua inércia. O preparo é condição de admissibilidade recursal (art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil). NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator